Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724855-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SANTANA DE AGUIAR AGRAVADO: TRUE SECURITIZADORA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Santana Aguiar contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender leilão extrajudicial de bem imóvel. O recurso aborda a necessidade de suspensão imediata do primeiro leilão marcado para o dia 12.6.2024 e segundo leilão marcado para o dia 13.6.2024. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso e o prazo transcorreu sem manifestação (id 60546669 e 61058215). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Extrai-se dos autos que os leilões estavam marcados para os dias 12.6.2024 e 13.6.2024 e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.6.2024. O objeto do agravo de instrumento pereceu devido à realização dos leilões. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator